Tribunal: STF
Processo: ARE 1576187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e n 356 da Súmula do STF. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário, ante a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    2. A recorrente alega que a matéria constitucional foi apreciada, embora não tenha havido a citação dos dispositivos do Texto Constitucional.

    II. Questão em discussão

    3. A questão é saber se os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário foram devidamente prequestionados.

    III. Razões de decidir

    4. Os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário não foram prequestionados no acórdão recorrido, e a recorrente não opôs embargos de declaração para que o Colegiado de origem se manifestasse sobre essas matérias.

    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o prequestionamento da matéria constitucional para a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo 

    6. Negado provimento ao agravo regimental.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, caput, incs. XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV; art. 37, XV; CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.022, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 17, 18; Lei nº 9.099, de 1995, arts. 46, 55; Lei nº 10.259, de 2001, art. 1º; Lei nº 13.327, de 2016, arts. 27, 29, 30, 34, inc. I, 39; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022.